Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-76.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
do.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. CARREIRA CRIADA APÓS A CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em que a Recorrente MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO postula a liquidação de sentença objetivando o recebimento de eventual crédito de URV, em desfavor do Recorrido MUNICIPIO DE SINOP.

2. É inegável que a carreira da Recorrente foi criado em Lei nº 568/99, ou seja, posterior a à vigência da Lei nº 8.880/1994.

3. Outrossim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a restruturação da carreira dos Servidores Públicos, ocasionou a correção inflacionária pelas perdas decorrentes da conversão da moeda URV.

4. No mesmo sentido, servidor ocupante de cargo criado após o período de

conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos.

5. De igual norte, essa Turma Recursal Única editou a Súmula 10 e 11, que prevê o marco prescricional para a cobrança de eventual crédito inflacionário, quando da restruturação da carreira ou criação da carreira.

6. Nesse sentido, é evidente que não há necessidade de realização de pericia

técnica, uma vez que a Recorrente não possui qualquer crédito a receber a titulo de diferença inflacionária pela URV.

7. Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO - CPF: 900.273.101-91 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1004959-76.2017.8.11.0015

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Vara da Fazenda Pública de Sinop

Embargante:

MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO

Embargada:

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. CARREIRA CRIADA APÓS A CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em que a Recorrente MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO postula a liquidação de sentença objetivando o recebimento de eventual crédito de URV, em desfavor do Recorrido MUNICIPIO DE SINOP.

2. É inegável que a carreira da Recorrente foi criado em Lei nº 568/99, ou seja, posterior a à vigência da Lei nº 8.880/1994.

3. Outrossim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a restruturação da carreira dos Servidores Públicos, ocasionou a correção inflacionária pelas perdas decorrentes da conversão da moeda URV.

4. No mesmo sentido, servidor ocupante de cargo criado após o período de

conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos.

5. De igual norte, essa Turma Recursal Única editou a Súmula 10 e 11, que prevê o marco prescricional para a cobrança de eventual crédito inflacionário, quando da restruturação da carreira ou criação da carreira.

6. Nesse sentido, é evidente que não há necessidade de realização de pericia

técnica, uma vez que a Recorrente não possui qualquer crédito a receber a titulo de diferença inflacionária pela URV.

7. Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, uma vez que o relator não teria analisado todos os pontos suscitados.

Assim, requer seja
conhecido e provido o presente embargo de declaração com efeitos infringentes, com vistas a aclarar a omissão contida na decisão objurgada, seja pela existência do cargo anterior a Lei da URV ou mesmo, pela incompetência desta especializada em processar e julgar o presente recurso de apelação.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023